Tribunal: TJDFT
Processo: 0054624-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054624-83.2007.8.07.0001 APELANTE: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI DESPACHO A presente lide foi ajuizada por poupadores do Banco do Brasil S.A. visando o recebimento de expurgos inflacionários. O Banco do Brasil S.A. propôs acordo aos autores (id. 48044195) que foi aceito, e quitado conforme documentação de id. 51377522 e ss., por depósito realizado direto na conta bancária do patrono das partes, Dr. Douglas Janiski. O crédito de Antônio Magno Matias Pereira foi depositado judicialmente, diante da notícia apresentada pelo Banco do Brasil S.A. de falecimento do autor (id. 51377516). O patrono das partes, Dr. Douglas Janiski, pleiteia a liberação do valor depositado em conta judicial para transferência para conta bancária de sua titularidade, entretanto, não comprovou que representa judicialmente o espólio do Sr. Antônio Magno Matias Pereira. Diante do exposto, intime-se o Dr. Douglas Janiski para que regularize a representação processual do espólio de Antônio Mango Matias Pereira, para exame da pretensão de liberação de valores apresentada. P. I. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora